Tribunal: STJ
Processo: 0245487-78.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 1016851 - RS(2025/0245487-1)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
EMBARGANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMBARGADO
: MARCELO ALLAMA MARQUES (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO

TRÁFICO
DE
DROGAS.
HABEAS
CORPUS.
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. HABEAS CORPUS
COMO
SUCEDÂNEO
RECURSAL.
ALEGADA
VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL.
AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO.
EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o
do CPP, destinam-se a sanar ambiguidade,
art. 619
obscuridade,
contradição
ou
omissão,
sendo
admissíveis, também, para corrigir eventual erro
material na decisão embargada.
2. A decisão embargada enfrentou expressamente a
questão da adequação do
e da
habeas corpus
necessidade de flagrante ilegalidade, afirmando que o
manejo da impetração em detrimento de recurso
especial, embora inadequado, não impede, por si só,
a concessão da ordem de ofício quando configurada
ilegalidade flagrante, sem ofensa ao princípio do juiz
natural.
3. A análise realizada no acórdão embargado limitou-
se à revaloração jurídica da moldura fática delineada
na sentença absolutória e no acórdão do Tribunal de
origem, não havendo revolvimento de provas, mas
apenas apreciação da suficiência da prova de autoria
à luz dos elementos expressamente descritos nas
instâncias ordinárias.
4. A referência à necessidade de corroboração dos
depoimentos
policiais
por
outros
elementos
probatórios não implica desqualificação indevida da
palavra dos agentes públicos, mas decorre da
exigência de prova segura de traficância para a
Documento eletrônico VDA54954910 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 17/03/2026 10:51:48
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: 0821d7bf-7c2b-418d-8e00-d2b8ac95c5c6

condenação, especialmente quando ausentes outros
indícios concretos de mercancia ilícita.
5. Inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou
erro material na decisão embargada, constata-se que
a pretensão recursal objetiva apenas rediscutir os
fundamentos do acórdão, finalidade incompatível com
a via dos embargos de declaração.
6. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Antonio Saldanha Palheiro e
Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
10 de março de 2026
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA54954910 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 17/03/2026 10:51:48
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: 0821d7bf-7c2b-418d-8e00-d2b8ac95c5c6

EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 1016851 - RS(2025/0245487-1)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
EMBARGANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMBARGADO
: MARCELO ALLAMA MARQUES (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. HABEAS CORPUS
COMO
SUCEDÂNEO
RECURSAL.
ALEGADA
VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL.
AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO.
EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o
do CPP, destinam-se a sanar ambiguidade,
art. 619
obscuridade,
contradição
ou
omissão,
sendo
admissíveis, também, para corrigir eventual erro
material na decisão embargada.
2. A decisão embargada enfrentou expressamente a
questão da adequação do
e da
habeas corpus
necessidade de flagrante ilegalidade, afirmando que o
manejo da impetração em detrimento de recurso
especial, embora inadequado, não impede, por si só,
a concessão da ordem de ofício quando configurada
ilegalidade flagrante, sem ofensa ao princípio do juiz
natural.
3. A análise realizada no acórdão embargado limitou-
se à revaloração jurídica da moldura fática delineada
na sentença absolutória e no acórdão do Tribunal de
origem, não havendo revolvimento de provas, mas
apenas apreciação da suficiência da prova de autoria
à luz dos elementos expressamente descritos nas
instâncias ordinárias.
4. A referência à necessidade de corroboração dos
depoimentos
policiais
por
outros
elementos
probatórios não implica desqualificação indevida da
palavra dos agentes públicos, mas decorre da
Documento eletrônico VDA54954943 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 17/03/2026 10:51:46
Código de Controle do Documento: 168b1d14-171f-42a2-adfe-75983d1d01a8

exigência de prova segura de traficância para a
condenação, especialmente quando ausentes outros
indícios concretos de mercancia ilícita.
5. Inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou
erro material na decisão embargada, constata-se que
a pretensão recursal objetiva apenas rediscutir os
fundamentos do acórdão, finalidade incompatível com
a via dos embargos de declaração.
6. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL contra acórdão assim
ementado (fls. 441-442):
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXCEÇÃO POR FLAGRANTE
ILEGALIDADE. DECISÃO AGRAVADAMANTIDA. REEXAME
DE PROVAS. INOCORRÊNCIA. REVALORAÇÃO JURÍDICA
DA MOLDURA FÁTICA DELINEADA NAS INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS. TRÁFICO DE DROGAS. PROVA INSUFICIENTE
DE AUTORIA. PEQUENA QUANTIDADE DEENTORPECENTE
(3 GRAMAS DE COCAÍNA) E R$ 30,00 EM ESPÉCIE.
AUSÊNCIA DE ELEMENTOS INDICATIVOS DE MERCANCIA
ILÍCITA.
. RESTABELECIMENTO DA
IN DUBIO PRO REO
SENTENÇA
ABSOLUTÓRIA.
AGRAVO
REGIMENTAL
IMPROVIDO.
1. O não se presta à impugnação de
decisão que
habeas corpus
desafia recurso próprio, ressalvada a hipótese de flagrante
ilegalidade, em que se admite concessão de ofício.
2. Inocorrente o reexame de provas, pois a decisão agravada
apoiou-se na moldura fática expressamente delineada na
sentença absolutória e no acórdão de origem, limitando-se à sua
revaloração jurídica para reconhecer a insuficiência probatória
da autoria.
3. No caso, ausentes elementos seguros de traficância
inexistência de balança, apetrechos, registros ou— dados de
intercâmbio comercial; além da apreensão de pequena
quantidade de droga (3 gramas de cocaína) e baixa quantia em
dinheiro (R$ 30,00), circunstâncias que não afastam a versão
defensiva de posse para uso — impõe-se a aplicação do
princípio do in dubio pro reo.
4. Entende o Superior Tribunal de Justiça que “a aplicação do
princípio do é imperativa in dubio pro reo na ausência de provas
concretas e suficientes para a condenação” (AgRg no relator
Ministro Carlos Cini Marchionatti –
REsp n. 2.194.534/MG,
Documento eletrônico VDA54954943 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 17/03/2026 10:51:46
Código de Controle do Documento: 168b1d14-171f-42a2-adfe-75983d1d01a8

Desembargador convocado TJRS –, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
).
3/9/2025,
8/9/2025
5. Agravo regimental improvido.
Alega que houve omissão quanto ao princípio do juiz natural,
sustentando que o
foi utilizado como sucedâneo recursal, em
habeas corpus
substituição ao recurso especial, em afronta ao
o, LIII, da Constituição
art. 5
Federal, e sem a presença de flagrante ilegalidade que justificasse a concessão
de ofício.
Argumenta que o Superior Tribunal de Justiça não deve se imiscuir na
competência das instâncias ordinárias, pois sua função é a uniformização do
direito federal e a formação de precedentes, não o controle retrospectivo de
casos concretos, apontando, ainda, que a prática reiterada de concessões em
teria desvirtuado a atuação da Terceira Seção, com referência a
habeas corpus
estatísticas e notícias públicas sobre o aumento do número de impetrações e de
ordens concedidas.
Defende que o
não se presta à apreciação de pedido
habeas corpus
de absolvição ou desclassificação de crime, por demandar revolvimento do
conjunto fático-probatório, razão pela qual o acórdão seria omisso ao não
reconhecer a inadequação da via eleita e a ausência de flagrante ilegalidade.
Expõe que a decisão embargada incorreu em reexame de provas ao
concluir pela insuficiência probatória, quando o Tribunal de Justiça do Estado do
Rio Grande do Sul reputou os depoimentos dos policiais civis coerentes e
suficientes para a condenação, destacando trechos do acórdão estadual que
conferem credibilidade aos testemunhos e descrevem a dinâmica da traficância
observada em campana.
Articula, por fim, que o acórdão embargado desqualificou
indevidamente os depoimentos policiais ao assinalar a não oitiva de outras
pessoas abordadas, promovendo juízo de mérito incompatível com os limites
cognitivos do
, o que configuraria equívoco a ser sanado nos
habeas corpus
embargos.
Requer, ao final, o acolhimento dos embargos para que seja suprido o
vício apontado e a reforma do acórdão impugnado, com efeitos infringentes, a
fim de não conhecer do
e restabelecer o acórdão da Apelação
habeas corpus
Criminal n. 5267148-91.2023.8.21.0001 (fls. 463 e 475).
É o relatório.
Documento eletrônico VDA54954943 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 17/03/2026 10:51:46
Código de Controle do Documento: 168b1d14-171f-42a2-adfe-75983d1d01a8

VOTO
O
do Código de Processo Penal disciplina que "aos acórdãos
art. 619
proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser
opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua
publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição
ou omissão", tendo a jurisprudência os admitido, também, para sanar eventual
erro material na decisão embargada.
No caso, é inviável o acolhimento da pretensão recursal, uma vez que,
conforme registrado no acórdão embargado, embora não cabível o habeas
por ter sido manejado como sucedâneo recursal, verificou-se, na
corpus
hipótese, a ocorrência de flagrante ilegalidade, capaz de ensejar a concessão
da ordem de ofício.
Observa-se, a propósito, o que constou no voto condutor do acórdão
recorrido (fl. 450):
Note-se que a flagrante ilegalidade deve ser analisada pelo
Julgador, no âmbito de sua discricionariedade, e sanada quando
for o caso. O manejo do
, em detrimento do
habeas corpus
recurso
especial,
embora
não
encontre
amparo
na
jurisprudência do STJ, não pode afastar, automaticamente, a
solução jurisdicional adequada, sem que isto implique em
afronta ao princípio do juiz natural.
Ademais, ao contrário do afirmado pelo
, a conclusão
Parquet
adotada na decisão agravada prescindiu do reexame de fatos e
provas, visto que a apreciação da questão suscitada demandou
tão somente a revaloração jurídica da moldura fática já
expressamente delineada no acórdão proferido pelo Tribunal de
origem e na sentença absolutória.
[...]
Como se observa do acórdão, o Tribunal de origem condenou o
réu com base na suficiência das provas de materialidade e
autoria, destacando, em suma, os elementos constantes do auto
de prisão em flagrante e os depoimentos judiciais dos policiais
civis que relataram campana em ponto conhecido de tráfico,
atos de venda e apreensão de 3 gramas de cocaína e R$ 30,00
em espécie.
Contudo, conforme destacado pelo Juiz sentenciante, embora
relatem ter realizado campana durante 20 minutos, nenhuma
prova foi produzida pelos policiais nesse período, existindo
apenas o relato de venda de drogas, sem corroboração por
quaisquer outros elementos. Note-se que as demais pessoas
Documento eletrônico VDA54954943 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 17/03/2026 10:51:46
Código de Controle do Documento: 168b1d14-171f-42a2-adfe-75983d1d01a8

abordadas na ocasião, que poderiam confirmar a versão
acusatória, nem sequer chegaram a ser ouvidas, pois foram
dispensadas pelos policiais.
Além disso, consta que nos vídeos juntados aos autos não se
constatou a presença do agravado, não havendo circunstância
concreta que indique sua participação na dinâmica delituosa.
Também não houve apreensão simultânea de balança de
precisão, registros de operações comerciais, celular com
contatos de usuários ou traficantes.
Somente foi apreendida pequena quantidade de cocaína (3 g) e
dinheiro. Destaque-se, ademais, que não se ignora a relevância
da palavra dos policiais em delitos dessa natureza, contudo, a
prova testemunhal deve ser corroborada por outros elementos
dos autos, o que não ocorreu no caso em análise.
Portanto, inexistindo vício a ser dissipado, a pretensão do recurso é
de rediscussão dos fundamentos do acórdão, propósito inviável para o recurso
em apreço, nada havendo que se possa acolher.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54954943 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 17/03/2026 10:51:46
Código de Controle do Documento: 168b1d14-171f-42a2-adfe-75983d1d01a8

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0245487-1
PROCESSO ELETRÔNICO
HC 1.016.851 / RS
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 50048718620248210001 51726359720248210001 52493528720238210001
52671489120238210001 52671878820238210001
EM MESA
JULGADO: 10/03/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS FREDERICO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PACIENTE
: MARCELO ALLAMA MARQUES (PRESO)
CORRÉU
: RENE AUGUSTO CAPELLA ROMANO SANDOVAL
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMBARGADO
: MARCELO ALLAMA MARQUES (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Antonio Saldanha Palheiro e Carlos Pires
Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
C54260555102922141<032@
2025/0245487-1 - HC 1016851 Petição : 2026/0011541-9 (EDcl)
Documento eletrônico VDA54874256 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 10/03/2026 17:40:03
Código de Controle do Documento: ADE5BD84-BA45-4D9F-8721-0D544741574B